Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL INDEFERIDA NA ORIGEM. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. RETROAÇÃO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. MULTA DE MORA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Compreendendo desnecessárias as diligências requeridas nos autos por considerar a documentação carreada suficiente para o julgamento, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir o requerimento da parte à luz do que determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A juntada de documentos após a sentença com igual teor de outros coligidos na fase instrutória, cuja matéria foi regularmente examinada no julgamento, não induz nulidade processual. É firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser reduzido ou majorado.
5. Os efeitos da sentença que estabelece os alimentos definitivos retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ.
6. De acordo com o art. 1.710 do Código Civil, as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido (INPC), enquanto os juros moratórios seguem o disposto no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o, do CTN.
7. A multa do art. 523, §1o do Código de Processo Civil deve ser arguida em momento processual oportuno, por tratar-se de matéria afeta ao cumprimento de sentença.
8. Inviável a aplicação das penalidades pela litigância de má-fé, se ausente comportamento desleal da parte ou indício de abuso do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF).
9. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional).
10. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.